Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701404-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSANA LAURENTINO REIS REU: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Ciente da certidão de ID 69331350. Prossiga-se com a citação do réu. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 13:17:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador